Tribunal: TJES
Processo: 0003793-60.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003793-60.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE DIAS CASTILHO FERRARI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 0003793-60.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
ROSILENE DIAS CASTILHO FERRARI

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSILENE DIAS CASTILHO FERRARI em face da sentença que, nos autos da ação ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, julgou parcialmente procedente o pedido para incorporar a gratificação de produtividade à remuneração da autora e condenar o Município ao pagamento de valores retroativos.

A decisão recorrida, complementada pela deliberação que rejeitou os embargos de declaração opostos, não acolheu a pretensão de que as vantagens pessoais da servidora incidissem sobre a gratificação incorporada.

Em

suas razões recursais, a recorrente sustenta que, uma vez reconhecida a natureza vencimental da gratificação de produtividade, é devida a incidência das demais vantagens pessoais sobre o valor incorporado, pleiteando a reforma da sentença neste ponto.

É o breve relatório.

A questão central do recurso consiste em definir se as vantagens pessoais da recorrente devem ter como base de cálculo a remuneração acrescida da gratificação de produtividade, cuja incorporação foi determinada pela sentença.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Ainda que a gratificação de produtividade tenha sido incorporada à remuneração por força da decisão de primeiro grau, a incidência de outras vantagens sobre ela encontra óbice constitucional. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda expressamente o chamado "efeito cascata", ao estabelecer que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

No caso, tanto a gratificação de produtividade quanto as vantagens pessoais da recorrente constituem acréscimos pecuniários. Permitir que as vantagens pessoais incidam sobre uma base de cálculo que já inclui a gratificação de produtividade configuraria o cálculo de uma vantagem sobre outra, prática vedada pela norma constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo-se a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)